Tribunal: TJSP
Processo: 0002714-91.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Crédito rotativo em conta corrente – Prescrição intercorrente - Matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício – Intimação prévia da parte – Determinação cumprida – Prazo prescricional quinquenal – Art. 206, §5o, I do Código Civil – Efetivo andamento do feito depois de escoado o prazo prescricional –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Crédito rotativo em conta corrente – Prescrição intercorrente - Matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício – Intimação prévia da parte – Determinação cumprida – Prazo prescricional quinquenal – Art. 206, §5o, I do Código Civil – Efetivo andamento do feito depois de escoado o prazo prescricional – Prescrição intercorrente corretamente reconhecida - Negado provimento ao recurso.